Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008340-98.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Inobstante o Recorrente tenha colacionado ao caderno processual a cópia dos autos físicos originários (Cód. 74400), deixou de juntar documento que comprova a tempestividade do recurso interposto.
Destaco que não há como apreciar o pleito recursal sem que o Agravante comprove efetivamente a tempestividade do vertente Instrumental.
Assim, a fim de possibilitar o exame dos autos digitais, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou qualquer outro documento capaz de comprovar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do que dispõe o art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora